Tribunal: TJBA
Processo: 8093554-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093554-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GETULIO ALVES

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, TAIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEMARKETING ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Autor, ora Apelante, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de não fazer e indenização por danos morais. A pretensão baseia-se no alegado recebimento excessivo e contínuo de ligações e mensagens de telemarketing da Apelada, mesmo após o cadastro do número de telefone na plataforma "Não Me Perturbe".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (a) Configuração de cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória. (b) Insuficiência de provas quanto à autoria e excessividade da conduta ilícita por parte da Recorrida, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O Apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, mas quedou-se inerte, conforme certificado nos autos. A omissão processual implica preclusão do direito à dilação probatória.

4. No mérito, a inversão do ônus da prova, embora deferida em favor do consumidor, não o isenta da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito. O ônus de provar a autoria e a excessividade da conduta ilícita da Apelada recai primariamente sobre o Apelante.

5. O acervo probatório apresentado, consistente em capturas de tela de natureza unilateral e com números de origem genérica, não possui a força probante necessária para vincular a Apelada à alegada prática abusiva e excessiva. Não há comprovação robusta da autoria das chamadas e mensagens em volume perturbador pela empresa Ré.

6. A fragilidade das provas, notadamente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o dano alegado, impõe a manutenção da sentença que reconheceu a insuficiência probatória para a procedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

art. 6º, VIII, do CDC.

Art. 373, I, CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093554-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GETULIO ALVES e como apelada VIVO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.